Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇAS REITERADAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por descumprimento de medida protetiva de urgência deferida no contexto de violência doméstica, consistente em reiteradas ameaças à integridade física e psicológica da ex-companheira.
2. A segregação cautelar foi devidamente motivada pela presença de indícios concretos de reiteração delitiva e pela comprovada ineficácia de medidas cautelares diversas, anteriormente impostas ao paciente, inclusive monitoração eletrônica.
3. Os relatos da vítima, corroborados por mensagens, áudios e registros constantes nos autos, indicam padrão de comportamento intimidatório e violento, incompatível com a preservação da liberdade provisória, configurando risco atual e concreto à ordem pública e à segurança da ofendida.
4. A contemporaneidade dos fatos encontra-se evidenciada pela continuidade das condutas, não se tratando de prisão extemporânea, mas sim de medida necessária diante da reiteração de ameaças, descumprimentos sucessivos das ordens judiciais e histórico de condenações do paciente.
5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, tendo em vista a proximidade da audiência de instrução designada e a inexistência de mora processual injustificada, sendo incabível o reconhecimento de constrangimento ilegal em perspectiva.
6. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas para conter a reiteração criminosa, revela-se legítima a decretação da prisão preventiva para salvaguarda da integridade da vítima, nos termos do art. 313, III, do CPP e art. 20 da Lei n.o 11.340/2006.
7. Ordem conhecida e denegada.